Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704278-64.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcel Maeda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que extinguiu a ação de resolução contratual por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem manteve a sentença, esclarecendo que a extinção não se fundou no art. 485, inc. III (abandono de causa), mas no inc. IV do mesmo dispositivo, relativo à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese que não exige intimação pessoal da parte. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve abandono da causa por mais de 30 dias e que, para a extinção com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte, providência não adotada. Afirma que a sentença configurou decisão-surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 83389066). Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A admissibilidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Trata-se de exigência inerente ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão impugnada. Não se admite a interposição de recurso fundada em inconformismo genérico ou na simples reprodução de teses anteriormente deduzidas.[1] As razões recursais devem estabelecer efetiva relação de confronto com a motivação adotada pelo Juízo de origem, indicando os pontos específicos em que o pronunciamento judicial se revela equivocado, seja na valoração dos fatos, seja na interpretação do direito aplicável. Não há essa correlação no caso dos autos. A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, enquadramento posteriormente reafirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ocasião em que se afastou, de forma expressa, a hipótese do inc. III. Cabia ao apelante infirmar essa premissa. Entretanto, as razões de apelação desenvolvem argumentação dissociada da fundamentação adotada, ao insistirem em teses próprias da hipótese de abandono da causa (art. 485, inc. III), como a necessidade de intimação pessoal e o decurso de prazo superior a 30 dias. Essas alegações foram afastadas pelo Juízo de origem no julgamento dos embargos de declaração e não se mostram aptas a infirmar o fundamento efetivamente utilizado para a extinção do processo. Evidencia-se, assim, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não estabelece a necessária linha de confronto entre a decisão impugnada e a pretensão de reforma deduzida. Em outras palavras, deixa de atacar o núcleo decisório do julgado, circunstância que inviabiliza o próprio exercício do contraditório em sede recursal. Registre-se que o precedente invocado pelo apelante não lhe favorece. Naquele julgado, assentou-se que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal, providência restrita às hipóteses dos incs. II e III do art. 485 do CPC. Ausente impugnação específica ao fundamento determinante da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois inexistente fixação na origem, requisito exigido pelo art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.059). Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.